Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-09990
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2013/9990

Acusado: Fundo Garantidor de Crédito

Ementa: Susposta divulgação intempestiva de fato relevante. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos,
decidiu absolver o Fundo Garantidor de Crédito da acusação de não ter promovido a
divulgação tempestiva de fato relevante sobre as informações constantes em notícias
divulgadas em 16/07/2012, 07/08/2012, 08/08/2012, 09/08/2012 e 13/08/2012.

Proferiu defesa oral o advogado Ary Franco, representando o Fundo Garantidor de Crédito.

Presente a Procuradora-federal Daniella Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes,
Relatora, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Luciana Dias e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2013/9990
(Reg. Col. n.o 8927/2013)

Acusado: Fundo Garantidor de Crédito
1/20

Assunto: Infração ao art. 6o da Instrução CVM no 358/2002 c/c art. 157, § 4o, Lei no 6.404/1976.
Diretora-Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

Relatório

Acusação
1. Em 04/06/2012, o Fundo Garantidor de Créditos (“FGC”) comunicou ao mercado que estaria
assumindo a administração do Banco Cruzeiro do Sul S.A. (“BCSul” ou “Banco”), por indicação do Banco
Central do Brasil (“BACEN”), em decorrência da decretação do Regime de Administração Especial Temporária
(“RAET”) no Banco.
2. Durante o RAET há o afastamento imediato dos administradores da instituição envolvida, e a
administração é assumida por um conselho diretor ou por pessoa jurídica com especialização na área através
de indicação do BACEN. Esse administrador especial fica equiparado ao administrador convencional em seus
direitos e deveres.
3. Dentre as obrigações do FGC como administrador especial está o levantamento de balanço
especial de abertura, nos termos no art. 5o, alínea c, do Decreto-Lei no 2.321/87[1]. O balanço de abertura do
BCSul foi divulgado no dia 14/08/2012 às 19:03, após o encerramento do pregão daquele dia.
4. Em 14/09/2012, um mês após a divulgação do balanço, foi veiculado na imprensa que o FGC
recomendaria ao Banco Central a liquidação do Banco Cruzeiro do Sul, o que foi confirmado pelo Fato
Relevante publicado pela companhia na mesma data (fls. 92-94). Por ocasião da divulgação de tal notícia a
BM&FBOVESPA suspendeu os negócios com ações do Banco

Das notícias divulgadas na imprensa
5. Após assumir a administração do Banco, o FGC espontaneamente ou oficiado por esta
Autarquia se manifestou via comunicado ao mercado sobre uma série de matérias divulgadas na imprensa
sobre a situação financeira e patrimonial do BCSul, conforme Quadro abaixo:
Quadro 1
Data do
Comunicado
ao Mercado
Fonte
Notícia
Manifestação do Banco (FGC)
4/6/2012
O Estado de
São Paulo
Reportagem “Com
rombo de R$ 1,3 bi,
Cruzeiro do Sul sofre
intervenção do Banco
Central"
O FGC somente poderia se
manifestar após o levantamento do
balanço especial, o que seria feito
durante o período de duração do
regime especial.
11/6/2012
Jornal
Gazeta de
Rondônia
Operação de venda de
ações de emissão do
banco ao Caieras
Fundo de Investimento
Multimercado -
Investimento no Exterior
O FGC somente poderia se
manifestar após o levantamento do
balanço especial, o que seria feito
durante o período de duração do
regime especial.
2/20

25/6/2012
Folha de
São Paulo
O FGC teria requisitado
a devolução de R$ 113
milhões ao Morgan
Stanley devido à
irregularidades
praticadas na
operações envolvendo
o Fundo de
Investimento Caieras.
O FGC estaria analisando a
operação de venda de ações ao
Caieiras Fundo de Investimento
Multimercado – Investimento no
Exterior, conforme publicado no
Jornal Folha de São Paulo. Em
função disso, foi enviada
correspondência ao Banco Morgan
Stanley S.A pela Cruzeiro do Sul
S.A.- Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários com cópia para
CVM e também para o Banco
Central do Brasil, para avaliação e
definição das medidas
subsequentes visto o assunto ser de
competência destas autarquias. Não
seria possível declarar mais nada
em função do sigilo bancário
envolvido na análise em curso.
Ainda, os administradores se
comprometeram, caso houvesse
informações adicionais, a levá-las ao
conhecimento do mercado.
16/7/2012
Folha de
São Paulo
O BCSul teria um
rombo de pelo menos
R$ 2,5 bilhões - o dobro
do que o BACEN
imaginava quando
decretou a intervenção
na instituição, no dia 4
de julho. A conta ainda
poderia aumentar até o
final da apuração do
balanço especial.
Informou desconhecer a origem e a
fonte da informação publicada no
jornal “O Estado de São Paulo” de
14/7/2012. Adicionalmente, informou
que até a conclusão do balanço
especial previsto em lei, e que se
encontrava em fase de elaboração,
não seria possível precisar qualquer
valor estimado de perda ou
necessidade de ajustes na
instituição e suas controladas.
Igualmente informou desconhecer
qualquer motivo ou fundamento que
pudesse justificar as oscilações de
preço, tanto das ações do Banco
quanto dos títulos por ele emitidos
nos mercados internacionais ou
internos ocorridas naqueles dias.
3/20

6/8/2012
Veja
Reportagem "Quem
quer comprar?"
Informou desconhecer a origem e a
fonte da informação publicada na
revista “Veja” edição de 08/08/2012
na seção Radar sob o título “Quem
quer comprar?”. Adicionalmente,
informou que até a conclusão do
balanço especial previsto em lei, e
que se encontrava em fase de
elaboração, não seria possível
precisar qualquer ação a ser tomada
a respeito da companhia e suas
controladas.
7/8/2012
Valor
Reportagem “FGC vai
buscar blindagem na
venda do
Cruzeiro”
Informou desconhecer a origem e a
fonte da informação publicada no
jornal “Valor” edição de 07/08/2012
na seção Finanças sob o título “FGC
vai buscar blindagem na venda do
Cruzeiro”. Adicionalmente, informou
que até a conclusão do balanço
especial previsto em lei, e que se
encontrava em fase de elaboração,
não seria possível precisar qualquer
ação a ser tomada a respeito da
Companhia e suas controladas.

Valor
Econômico
Reportagem "Dívida do
cruzeiro deve ter
deságio"
Informou desconhecer a origem e a
fonte da informação publicada no
jornal “Valor” edição de 09/08/2012
na seção Finanças sob o título
“Dívida do Cruzeiro deve ter
deságio”. Adicionalmente,
manifestou preocupação com
informações não oficiais divulgadas
na mídia e que poderiam levar
investidores a sérios riscos, visto
não ser possível a precisar qualquer
ação a ser tomada a respeito da
Companhia e suas controladas
antes da conclusão do balanço
especial previsto em lei.
4/20

13/8/2012
O Estado de
São Paulo
Reportagem "Futuro do
Cruzeiro do Sul
dependeria de acordo
com credor"
Informou desconhecer a origem e a
fonte da informação publicada no
jornal “O Estado de São Paulo”
edição de 13/08/2012 na seção
Economia sob o título “Futuro do
Cruzeiro do Sul depende de acordo
com credor”. Informou
adicionalmente que naquela semana
seriam divulgadas as informações
patrimoniais decorrentes da
auditoria que se encontrava em
curso, sendo tal informação
disponibilizada para todo o mercado
de forma igual conforme os termos
da legislação de regência.
14/8/2012
Valor
Econômico
Entre as supostas
irregularidades
encontradas pelo FGC
na apuração do balanço
estaria concessão de
empréstimos para
empresas de fachadas,
que indicaram não ter
capacidade de honrar
com os empréstimos
tomados.
Com referência a matéria veiculada
nesta data, no jornal “Valor
Econômico”, seção Brasil, intitulada
“Cruzeiro deu crédito a empresas de
fachada”, na qual constam
afirmações sobre o balanço de
abertura do Banco Cruzeiro do Sul.
Informou adicionalmente que o
balanço especial de abertura datado
de 4/6/2012 já se encontrava
disponível no website da CVM
juntamente com os esclarecimentos
sobre os ajustes nele contido. Tal
balanço foi acompanhado por Fato
Relevante onde se encontrariam
todos os esclarecimentos
necessários sobre a posição
patrimonial da Companhia.
5/20

10/9/2012
Veja.com;
Exame.com;
O Estado de
São Paulo;
Valor
Econômico
Adiamento do leilão do
BCSul por ausência de
potenciais interessados
Informou desconhecer a origem e a
fonte da informação publicada nos
“websites” de Veja e Exame.com em
7/9/2012 com o título “FGC adia
data do leilão do Cruzeiro do Sul, e
também nas edições de 10/9/2012,
do jornal O Estado de São Paulo na
seção Economia com o titulo “FGC
adia data para vender o Cruzeiro do
Sul”, e no jornal Valor na seção
Finanças sob o título “Cruzeiro do
Sul não recebe proposta de
compra”. Lembrou que em 13 de
setembro de 2012, de acordo com o
cronograma informado, o Fundo
Garantidor de Créditos – FGC -
divulgaria as informações referentes
ao projeto de saneamento financeiro
do Banco Cruzeiro do Sul, que se
encontrava em curso, para todo o
mercado e de forma igual conforme
os termos da legislação.

6. Em relação ao Comunicado do dia 14/08/2012, a GEA-1 informou a Companhia, por meio de
contato telefônico, que as informações prestadas seriam insuficientes tendo em vista que não confirmavam ou
desmentiam a reportagem citada. Por isso, orientou que fosse feito novo comunicado complementando as
informações prestadas, evitando a assimetria informacional durante o pregão em curso. Contudo, o Banco
somente teria divulgado fato relevante após o fim do pregão, quando informou o resultado do balanço.

Das oscilações atípicas
7. O Banco foi oficiado em três oportunidades para se manifestar sobre oscilações atípicas de
ações de sua emissão. A primeira ocorreu entre os 20/06/2012 e 03/07/2012. A segunda entre 28/08/2012 e
11/09/2012, com especial enfoque para este último dia em que houve valorização de mais de 20% em
referência ao último pregão. Finalmente, a terceira em 13/09/2012, quando houve oscilação de 24,5% no
valor das ações.
8. Nas três ocasiões o BCSul, por meio de seu administrador especial, o FGC, respondeu que
desconhecia o motivo para qualquer oscilação atípica no preço dos valores mobiliários de emissão do Banco.
9. Em 20.08.2012, foi solicitado à SMI/GMA-1, por meio do MEMO/SEP/GEA-1/No 144/2012,
esclarecimentos a respeito de (i) eventual oscilação nos preços e volumes negociados das ações de emissão
do banco, ocorridas a partir da decretação do regime especial; e (ii) eventual negociação de pessoas
relacionadas ao RAET com ações de emissão da companhia, no período compreendido entre 04/06/2012 e
14/08/2012 (fls. 65-67). Contudo, em 14/09/2012, com a decretação da liquidação do Banco, a GMA-1
encaminhou a SEP recomendação para encerrar essa linha de investigação.

Da falha na prestação de informações
6/20

10. Em 18/02/2013, o processo foi encaminhado a GEA-3/SEP para apurar eventuais
irregularidades na prestação de informações pelo Banco e pelo seu administrador especial, o FGC, no período
entre 04/06/2012 e 14/09/2012.
11. Em 11/03/2013 os Diretores do FGC, Sr. Antonio Carlos Bueno de Camargo Silva (“Antonio
Carlos”), Sr. Celso Antunes da Costa (“Celso Antunes”) e Sr. Fábio Mentone, foram oficiados a se
manifestarem sobre as notícias divulgadas na imprensa no período sobrecitado.
12. Em resposta, afirmaram que:
a) “o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) no Banco Cruzeiro do Sul S/A foi
decretado em decorrência da apuração de irregularidades detectadas pelo Banco Central do Brasil, que
posteriormente vieram a ser confirmadas pela Comissão de Inquérito daquele órgão e por trabalhos
desenvolvidos por empresa de auditoria externa”;
b) “tais irregularidades foram comunicadas pelo FGC apenas a Polícia Federal e ao Ministério Público
Federal, mediante cláusula de sigilo e por determinação daqueles órgãos públicos (com quebra de sigilo
determinada por decisão judicial) para adoção das providências cabíveis na esfera criminal”;
c) “o objetivo do FGC, na condição de administrador especial temporário nomeado pelo Banco Central
do Brasil, era o de promover o saneamento do Banco e dar continuidade aos seus negócios, de modo a
possibilitar a sua venda. É importante mencionar que o FGC estava exercendo múnus público investido pela
Autoridade Monetária (o BC), com o objetivo de evitar turbulências no mercado financeiro, sem qualquer
interesse empresarial próprio”;
d) “durante o período em que exerceu o cargo de administrador especial temporário o FGC não
divulgou qualquer das irregularidades até então apuradas ao público ou a imprensa, por entender que tal
iniciativa ensejaria o imediato decreto de liquidação extrajudicial da instituição por parte do Banco Central do
Brasil em face da existência de seu elevado passivo a descoberto”;
e) “entendeu o FGC, como entende, que tal opção de sigilo encontrava respaldo no art. 6o da
Instrução CVM no 358/02, que faculta aos administradores, excepcionalmente, deixar de divulgar atos ou fatos
relevantes quando entenderem que sua revelação colocará em risco interesse legítimo da companhia. No
caso a própria sobrevivência da instituição”;
f) “por outro lado deve-se destacar que as notícias divulgadas pela imprensa tiveram como base
irregularidades que já haviam sido detectadas anteriormente pelo Banco Central (e que vieram posteriormente
a ser corroboradas pelos trabalhos de auditoria promovidos pelo FGC), e que na época diversos órgãos
públicos (BC, Comissão de Inquérito, a própria CVM, Polícia Federal e Ministério Público Federal)
encontravam-se promovendo diligências no Banco para apurar as mencionadas irregularidades e sobre as
quais o FGC não detinha qualquer poder de controle. Com essa diversidade de agentes envolvidos o risco de
vazamento pode ter sido ampliado, sem que o FGC tivesse qualquer participação ou mesmo que pudesse
impedi-lo”; e
g) “mais uma vez ressaltamos que nenhum dos integrantes do FGC divulgou as referidas informações,
já que o seu objetivo na época era regularizar a situação do Banco Cruzeiro do Sul, promover a gestão
normal dos negócios com vistas a possibilitar a sua venda, com a consequente manutenção de suas
atividades, o que infelizmente não foi possível” (fls. 149- 154).
13. Segundo a Acusação, quando o Banco divulgou o Fato Relevante em 14/08/2012, informando
do resultado do balanço, acabou se verificando a veracidade da quase totalidade das notícias divulgadas na
imprensa, como se poderia verificar dos trechos a seguir:
a) Rombo do Cruzeiro do Sul alcança R$ 2,5 bi, o dobro da previsão inicial (16/07/2012 – Jornal O
Estado de São Paulo)
Transcrição de trecho do Fato Relevante de 14/08/2012:
“Como se observa do “balanço especial de abertura” ora divulgado, o BCSul apresentava na data-base
7/20

de 04/06/2012, patrimônio líquido negativo de R$ 2.236,8 bilhões (dois bilhões e duzentos e trinta e seis
milhões e oitocentos mil reais)”
b) FGC vai buscar blindagem na venda do Cruzeiro (07/08/2012)
Transcrição de trecho do Fato Relevante de 14.08.2012 (fls. 59-64):
“Nesta data (15/08), o FGC, em nome próprio, está lançando no mercado externo, uma oferta de
compra dos títulos emitidos pelo BCSul no mercado de capitais internacional de acordo com o Regulamento S
e Regra do 144-A do Securities Act de 1933 (“Tender Offer”), dentro das normas aplicáveis a esse tipo de
operação”.
c) Quem quer comprar (08/08/.2012 – Revista Veja)
Transcrição de trecho do Fato Relevante de 14/08/2012 (fls. 59-64):
“[....] indicando a necessidade de adoção de providências imediatas tendentes à sua capitalização, de
forma a permitir que, no curtíssimo prazo, possa ter seu controle alienado a terceiros”.
d) Dívida do Cruzeiro deve ter deságio (09/08/2012 – Jornal Valor Econômico)
Transcrição de trecho do Fato Relevante de 14/08/2012 (fls. 59-64):
“A proposta prevê a compra dos títulos pelo FGC, com a aplicação de um deságio, que considera (i) o
prazo de maturação de cada uma das séries das emissões, (ii) sua participação relativa no passivo do BCSul
e (iii) sua senioridade”.
e) Futuro do Cruzeiro do Sul depende de acordo com credor (13/08/2012 – Jornal O Estado de São
Paulo)
Transcrição de trecho do Fato Relevante de 14/08/2012 (fls. 59-64):
“O FGC estruturou um projeto de saneamento financeiro do BCSul com a necessária participação de
todos os credores, em bases equitativas a todas as categorias (...)”
14. Portanto, ainda segundo a Acusação, seria seguro afirmar que houve um contínuo vazamento
de informações ao mercado durante o período em que o FGC estava atuando com administrador especial do
BCSul.
15. A obrigação de prestar todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do
mercado de valores mobiliários compete ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia (“DRI”), nos
termos do art. 45 da Instrução CVM no 480/09. Na hipótese em que emissor em situação especial tiver seus
administradores substituídos, o novo responsável será equiparado ao DRI, conforme prevê o §3o do art. 44 da
referida Instrução.
16. Além disso, o art. 3o da Instrução CVM no 358/02 prevê a obrigação de divulgação de qualquer
ato ou fato relevante relacionado aos negócios da Companhia, sendo vedado o sigilo na hipótese de
vazamento da informação, como prevê o art. 6o da mesma Instrução.
17. Dessa forma, considerando a evidência de vazamento de informações, além de oscilações
atípicas verificadas no período, a Companhia não poderia alegar o direito de sigilo para não se manifestar
sobre as notícias que foram divulgadas no período, mesmo que tal divulgação colocasse em risco interesse
da companhia, pois o bem protegido nesse caso seria a simetria de informação entre os participantes do
mercado.
18. O procedimento para se escusar de prestar informações e casos como esse seria requisitar a
CVM a cocessão de tratamento confidencial, como previsto pelo art. 7 da Instrução CVM no 358/02. Ocorre
que tal pedido não foi requisitado pela Companhia.
19. Pelo exposto, a Acusação entendeu que o Fundo Garantidor de Crédito – FGC, na qualidade
8/20

de Administrador Temporário - equiparado ao Diretor de Relações com Investidores - do Banco Cruzeiro do
Sul S.A, infringiu ao parágrafo único do art. 6° da Instrução CVM n° 358/02 c/c art. 157, §4°, da Lei n°
6.404/1976, por não ter promovido a divulgação tempestiva de fato relevante sobre as informações
constantes das notícias divulgadas em 16/07/2012, 07/08/2012, 08/08/2012, 09/08/2012 e 13/08/2012.

Defesa
20. Em 18/11/2013, o FGC apresentou Defesa alegando, em síntese, que:
a) O inquérito que deu origem a este processo sancionador foi instaurado para apurar a conduta do
FGC e seus Diretores e tinha como fim verificar o uso de informação privilegiada por pessoas ligadas à
instituição em questão. Inexistindo qualquer indício para dar suporte a essa linha de investigação, houve a
mudança no foco da investigação, passando a se concentrar em eventual falha na prestação de informações
por parte do FGC. Tal modificação implica em “evidente imprecisão técnica da acusação e arbitrariedade da
CVM, uma vez que pretende punir fato diverso do originaria e realmente investigado”.
b) Não se poderia questionar a diligência prestada e demonstrada pelo FGC durante o RAET,
principalmente considerando que o FGC sempre respondeu imediatamente, por meio do sistema IPE
(Comunicado ao Mercado), a todos os ofícios recebidos da CVM e/ou BM&FBOVESPA, visando prestar as
informações cabíveis, esclarecer rumores, questionamentos e fatos da melhor forma que lhe era possível e
permitida na ocasião. Também, apresentou oportunamente as razões e justificativas que embasavam sua
forma de atuação e conduta, sempre ressaltando a necessidade de não colocar em risco, não só o interesse
legítimo da companhia, como também, a própria sobrevivência do Banco Cruzeiro do Sul.
c) “A acusação imputada ao FGC não merece prosperar, porquanto exclusivamente baseada em
interpretação literal de norma infralegal, com total abstração do conjunto normativo que compõe o sistema
jurídico que regula o funcionamento de uma instituição financeira em dificuldades, organizada como
companhia aberta – sendo, portanto, desprovida de sustentação fática e jurídica...”.
d) Pretende-se a punição do Defendente porque especulações veiculadas na imprensa posteriormente
se revelaram materialmente factuais. “Ou seja, acusa-se o Defendente por não ter tido uma conduta fundada
em autêntica avaliação premonitória: se os “boatos” se confirmam a posteriori, então se deve punir a falta de
senso divinatório do agente que, diante da especulação pura, simples boataria, nada disse, preferindo calar-
se a divulgar o que, à época, era fruto de mera especulação – tendo em vista que ainda era objeto de
apuração”. “Mais do que ilógica e surrealista, tal modalidade de acusação é inegavelmente ilegal, porque
adota por base realidade factual inexistente à época do cometimento do alegado ilícito”.
e) “Além disso, evitar emprestar natureza factual (fato apurado e confirmado) a simples especulação é
medida de prudência – ainda mais envolvendo instituição financeira em debilitada situação – e atípica, que
não se confunde com a omissão de fato relevante. Fato, por definição ontológica, é aquilo que tem existência
no mundo real, o que é bem diferente de um simples boato ou suspeita, cuja existência está limitada ao plano
da mente do emissor desse boato”.
f) Ao se analisar a conduta do FGC como administrador especial, deve-se considerar as razões que
levaram a criação da instituição, assim como, a função que o FGC exerce para estabilidade do Sistema
Financeiro Nacional.
g) Sobre o tempo que atuou junto ao BCSul como administrador especial, verificou-se, logo nas
primeiras semanas que o volume dos prejuízos a serem reconhecidos no BCSul montava a valores
substancialmente superiores aos já identificados e divulgados ao mercado. Porém, como nesse momento, em
razão das irregularidades e fraudes contábeis que estavam sendo apuradas, ainda não era possível
determinar com precisão o valor do efetivo prejuízo sofrido pelo Banco Cruzeiro do Sul, ficou claro que a
divulgação de informações sobre prejuízos adicionais vultosos, sem a certeza de sua confirmação, bem como
quaisquer informações acerca “solução” pretendida que constaria do plano de saneamento a ser
tentativamente implementado pelo FGC, poderia gerar consequências imprevisíveis para o Banco Cruzeiro
do Sul – dentre elas uma “corrida bancária – além de trazer efeitos altamente danosos ao Sistema Financeiro
9/20

Nacional (especialmente a outras instituições financeiras de pequeno e médio porte). Nesse sentido, “vale
salientar que a atuação do FGC no BCSul compreendia tanto o desenvolvimento de suas funções de
administrador especial temporário, bem como as suas atribuições institucionais de contribuir para sanear uma
instituição financeira em dificuldades”.
h) Em suma, “apenas poderia esclarecer o que fosse incontroverso e informar que somente se
manifestaria sobre quaisquer notícias após o levantamento do balanço especial da data da decretação do
RAET”.
i) Quando no dia o procedimento de levantamento de balanço especial do Banco Cruzeiro do Sul foi
concluído, em 14/08/2012, o fato foi notificado ao mercado via Fato Relevante no mesmo dia.
j) “Deve ser salientado que, até a conclusão do levantamento do balanço especial (só concluído dias
antes do Fato Relevante de 14/08/2012), tendo em vista a total insegurança sobre a veracidade das
informações contábeis anteriores, bem como sobre a precisa e exata definição do plano de saneamento do
BCSul que seria apresentado, o FGC se viu obrigado a não divulgar, ao público informações sobre quaisquer
irregularidades em fase de apuração, nem tampouco sobre planos e propostas que poderiam fazer parte da
estratégia de saneamento do Banco Cruzeiro do Sul – uma vez que tal atitude poderia, além de colocar em
risco interesses da companhia, ensejar a imediata decretação da liquidação extrajudicial da referida
instituição”.
k) “Contudo, nem por isso (ausência de divulgação tempestiva de fato relevante) deixou o FGC de
atuar de forma diligente no cumprimento de seus deveres e atribuições como administrador temporário do
Banco Cruzeiro do Sul, uma vez que, além de sempre ter agido na tentativa de proteger os interesses da
companhia, o FGC jamais ignorou qualquer solicitação feita pela CVM e/ou BM&FBOVESPA, tendo atendido
e respondido, dentro dos limites que lhe eram aplicáveis e possíveis, de forma imediata e nos termos
solicitados, a todos os questionamentos feitos pela CVM durante o período que estava responsável pela
administração do Banco Cruzeiro do Sul”.
l) “Nunca é demais ressaltar que irregularidades e fraudes contábeis em processo de apuração só se
tornam FATOS após devidamente verificados e comprovados. E este levantamento é demorado e cuidadoso
– inclusive para não ofender os direitos de administradores, controladores e auditores passíveis de
responsabilização. Além disso, o balanço especial só teria validade após aprovado pelo Banco Central –
antes disso, tratava-se de mera proposta de balanço”.
m) Assim, “após o recebimento de tal balanço, os ex-administradores ainda poderiam contestar os
ajustes feitos em decorrência dos trabalhos e verificações procedidos pelo FGC (que levaram a um patrimônio
líquido negativo de mais de R$ 2,2 bilhões) – o que leva a decisão sobre a procedência, ou não, dos ajustes
patrimoniais feitos pelo FGC para o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 6o do DL 2.321/87[2], daí
decorrendo, portanto, o entendimento e a conclusão de que o balanço especial de abertura de 04.06.2012,
data em que foi decretado o RAET no Banco Cruzeiro do Sul, somente se tornaria válido após a manifestação
do Banco Central do Brasil”.
n) A obrigação dos administradores de companhia aberta de divulgar os atos e fatos relevantes
ocorridos nos negócios da sociedade está prevista no § 4o do art. 157 da Lei no 6.404/1976 (“LSA”), contudo,
a obrigação de informar admite exceções quando a sua divulgação colocar em risco interesse legítimo da
companhia, conforme dispõe o § 5o do art. 157 da LSA:
“§ 5o - Os administradores poderão recusar-se a prestar informação (§ 1o, alínea “e”), ou deixar de divulgá-la
(§ 4o), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à
Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa
própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso.”
o) Ainda, o conjunto de normas que regiam o funcionamento do BCSul (ou o “sistema jurídico da
companhia”, para usar a expressão empregada por José Luiz Bulhões Pedreira
[3]) compreende, além da Lei
no 6.404/1976 e normas regulamentares da CVM, os dispositivos pertinentes do Código Civil, a legislação que
regula o funcionamento de instituições financeiras e o sistema bancário, aí incluídas as regras especiais que
dizem respeito ao RAET. Nesse sentido:
10/20

“As leis que disciplinam atividades reservadas ao Estado e exercidas por concessão ou sujeitas a autorização
em regra contêm normas sobre a sociedade concessionária ou permissionária da atividade – inclusive as
organizadas com a forma de companhia – que podem integrar o sistema jurídico da companhia.” (...)
“Essas normas especiais podem também integrar o regime legal de controle e fiscalização administrativos de
atividades de interesse público, cujo exercício depende de autorização ou licença administrativa. É o que
ocorre, por exemplo, com as instituições financeiras, reguladas pela Lei no 4.595/1964, que obriga sua
constituição com a forma de companhia e contém diversas regras especiais que integram o sistema
normativo dessas companhias.” (“Direito das Companhias”, coordenado por Alfredo Lamy Filho e José Luiz
Bulhões Pedreira, Volume I, 2009, Editora Forense, pag. 174).
p) Pelo exposto, verifica-se que “a regulamentação da CVM no que diz respeito à divulgação de
informações pelas companhias abertas deveria ser complementada – para sua aplicação nos casos em que
determinada companhia, em decorrência da atividade que exerça, submete-se também a leis especiais, de
direito público – e interpretada em consonância com as normas especiais que lhes sejam aplicáveis, em
particular, no caso do Banco Cruzeiro do Sul, as normas relativas ao funcionamento, fiscalização e liquidação
de instituições financeiras, bem como aquelas específicas do RAET, regime a que se achava submetido”.
q) Além disso, “entre a proteção do interesse (a) dos acionistas e do mercado em ter acesso a todas as
informações sobre os negócios e a situação patrimonial da companhia, e (b) o da própria sociedade – ou,
como no caso, também o do Sistema Financeiro Nacional –, deve, em regra, prevalecer este último”. Nesse
sentido, cita Vitor dos Santos Henriques (Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, no 50, pp.
357-67):
“(...) Entendemos que deve haver uma interpretação ampla do § 5o do art. 157 da LSA, pelos motivos que se
seguirão. Em primeiro lugar, a própria redação do dispositivo mencionado permite que qualquer espécie de
informação não seja prestada pelos administradores, sejam aquelas que devem ser informadas aos acionistas
por seu requerimento (§ 1o do art. 157 da LSA), sejam aquelas que devem ser divulgadas ao mercado (§ 4o do
art. 157 da LSA). Em segundo lugar, deve-se entender que o interesse tutelado com tal dispositivo sobre o
sigilo de informações é a proteção total da companhia, cujos interesses devem estar sempre acima dos
acionistas, razão pela qual não se podem restringir as hipóteses de não divulgação de informação relevante
pelos administradores.
Em terceiro lugar entendemos que as hipóteses de não prestação de informação relevante devem ser as mais
amplas possíveis, devido ao dever de diligência previsto no art. 153 da LSA. De acordo com tal artigo, “o
administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”. Ora, o dever de
diligência do administrador implica a sua obrigação de evitar todos os danos possíveis à companhia e aos
seus negócios sociais, mesmo que em detrimento do direito à informação dos agentes do mercado ou de
determinados acionistas. Ademais, soma-se a tal dever uma tendência verificada no Brasil em se utilizar a
construção norte-americana do Business Judgement Rule, segundo a qual os administradores não devem ser
responsabilizados pessoalmente se atuarem em negócios no interesse da companhia, desde que preenchidos
os requisitos de boa-fé, diligência, lealdade, e ausência de desinteresse e de abuso de discricionariedade”.
r) Por fim, a Defesa argui que consta da jurisprudência da CVM o entendimento de que sendo caso de
força maior as companhias abertas e as instituições financeiras podem ser dispensadas de multa por
eventual falha na prestação de informações financeiras periódicas[4]. Tal entendimento deveria ser estendido
para o caso ora em tela, dado suas peculiaridades.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2014

11/20

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

[1] Vide processos 99/1105 e 98/3686.

Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2013/9990
(Reg. Col. n.o 8927/2013)

Acusado: Fundo Garantidor de Crédito
Assunto: Infração ao art. 6o da Instrução CVM no 358/2002 c/c art. 157, § 4o, Lei no 6.404/1976.
Diretora-Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

Voto

1. O presente PAS trata de acusação contra o Fundo Garantidor de Créditos (“ FGC”) por
infração ao parágrafo único do art. 6° da Instrução CVM n° 358/02[5] c/c art. 157[6], §4°, da Lei n° 6.404/76
por não ter promovido a divulgação tempestiva de fato relevante sobre as informações constantes em notícias
divulgadas em 16/07/2012, 07/08/2012, 08/08/2012, 09/08/2012 e 13/08/2012. O FGC é uma associação civil
sem fins lucrativos, criado em 31/08/1995 pela Resolução 2.197/1995 do Conselho Monetário Nacional.
2. O FGC está sendo acusado na qualidade de administrador especial do Banco Cruzeiro do
Sul (“Banco” ou “BCSul”) durante o período de Regime de Administração Especial Temporário (“RAET”),
determinado pelo BACEN em 04/06/2012. Conforme dispõe o art. 44, §3o, da Instrução CVM No480/09[7],
quando os administradores são substituídos em função de alguma situação especial, tal como o RAET, o
novo administrador é equiparado ao DRI para os fins legais. Por sua vez, compete primordialmente ao DRI a
divulgação de informações relevantes da companhia.
3. Segundo a Acusação, o FGC falhou em seu dever de informação ao não esclarecer ao
mercado se as notícias divulgadas na imprensa sobre a situação do BCSul seriam procedentes ou não. Pelo
entendimento da SEP, como as notícias divulgadas teriam sido confirmas posteriormente, tendo em vista as
informações divulgadas pelo FGC em fato relevante de 14/08/2012, teria ficado caracterizado o vazamento de
informação. Assim sendo, não seria possível ao FGC deixar de divulgar qualquer fato relevante ao mercado,
tendo em vista o disposto no art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM No 480/09. Além disso, aponta que
durante o período do RAET ocorreram diversas oscilações atípicas no preço dos papéis do Banco, o que seria
mais uma indicação de possível vazamento de informação.
4. As notícias divulgadas nas datas indicadas informaram resumidamente:
i) a diferença entre o passivo a descoberto inicialmente declarado e aquele que teria sido
verificado pelo FGC;
ii) a intenção do FGC de organizar a venda do Banco;
iii) a tentativa do FGC de se proteger contra possível responsabilização futura após o fim do RAET;
12/20

iv) a negociação entre os credores e o FGC para que fosse obtido desconto dos títulos de dívida do
BCSul; e
v) a possibilidade de liquidação caso não houvesse acordo com os credores.
5. Deve-se observar que as notícias não indicaram nada de inesperado em relação àquilo que
normalmente ocorre quando um Banco sofre intervenção. Conforme discutirei abaixo, a ideia do RAET é
justamente viabilizar a continuidade da atividade econômica, com a posterior transferência do controle da
instituição financeira, já que, após a administração especial, dificilmente a antiga administração será
reinstaurada. Trata-se de meio menos gravoso de ingerência na atividade do banco, com menor impacto para
a Companhia e para o conjunto do Sistema Financeiro Nacional.
6. Aqui cabe diferenciar os regimes que norteiam a ação do Banco Central quando um banco
encontra-se em dificuldade. Há três possibilidades: (i) a intervenção; (ii) a liquidação extrajudicial; e (iii) o
regime de administração especial temporária.
7. No primeiro caso, o Banco Central decreta a intervenção ex officio ou por solicitação dos
administradores da instituição quando a entidade[8]:
i) sofrer prejuízo, decorrente da má administração, que sujeite a riscos os seus credores;
ii) forem verificadas reiteradas infrações a dispositivos da legislação bancária; e
iii) houver possibilidade de evitar-se, a liquidação extrajudicial.
8. No segundo regime, a liquidação extrajudicial, decidida ex-officio pelo Banco Central se
dá
[9]:
i) em razão de ocorrências que comprometam sua situação econômica ou financeira
especialmente quando deixar de satisfazer, com pontualidade, seus compromissos ou quando se caracterizar
qualquer dos motivos que autorizem a declararão de falência;
ii) quando a administração violar gravemente as normas legais e estatutárias;
iii) quando a instituição sofrer prejuízo que sujeite a risco anormal seus credores quirografários; e
iv) quando cassada a autorização para funcionar, a instituição não iniciar, nos 90 (noventa) dias
seguintes, sua liquidação ordinária, ou quando, iniciada esta, verificar o Banco Central do Brasil que a
morosidade de sua administração pode acarretar prejuízos para os credores.
9. A intervenção suspende imediatamente a exigibilidade das obrigações vencidas, a fluência
do prazo das obrigações vincendas além de tornar inexigíveis os depósitos já existentes[10]. No caso da
liquidação extrajudicial, ocorre de imediato a suspensão das execuções iniciadas sobre o acervo da
instituição, o vencimento antecipado de todas as obrigações da liquidada, a não fluência de juros contra a
massa, e a interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição[11].
10. Observe-se que nos dois casos, as consequências para os depositantes e credores são
graves. A instituição sob esses regimes para de funcionar regularmente. Já o Regime de Administração
Especial Temporária (RAET), criado pelo Decreto-lei no 2.321 de 25/02/1987, pode ser decretado pelo Banco
Central em circunstâncias similares àquelas da intervenção ou quando há passivo a descoberto. Contudo, a
diferença fundamental do RAET para os dois regimes anteriores é que a decretação dele “não afetará o curso
regular dos negócios da entidade nem seu normal funcionamento e produzirá, de imediato, a perda do
mandato dos administradores e membros do Conselho Fiscal da instituição” (art. 2o do Decreto-lei no 2.321 de
25/02/1987). Em outras palavras, para o publico em geral, o banco sob o RAET continua funcionando
normalmente.
11. Assim, o Banco Central, à luz da situação particular de cada instituição e da necessidade de
assegurar a integridade do Sistema Financeiro Nacional, pode determinar um ou outro regime. No caso do
Banco BVA, por exemplo, o Banco Central optou pela intervenção enquanto para o Banco Cruzeiro do Sul,
13/20

preferiu decretar o RAET. Uma vez decretado o RAET, e seguindo o art. 8o do Decreto-lei 2.321 de
25/02/1987[12], o Banco Central nomeou o FGC como administrador especial temporário do BCSul. O
objetivo de decretar um regime menos gravoso é permitir uma solução de mercado e, potencialmente,
menores custos para o sistema de seguro de depósitos administrado pelo FGC e para o tesouro nacional.
12. Neste sentido, o papel do FGC no RAET é duplo [13]: (i) atuar como administrador do
mecanismo de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras; e (ii) realizar com tais
instituições operações de assistência e suporte financeiro. O essencial a ser observado aqui é que a
instituição sob o regime do RAET opera normalmente e o FGC atua como administrador buscando uma
solução para a entidade na forma de sua transformação, incorporação, fusão, cisão ou transferência do
controle podendo, à vista do relatório do FGC, recomendar ao Banco Central a intervenção da instituição. No
caso do BCSul, após exauridos os esforços do FGC para encontrar uma solução de mercado para a entidade,
não restou alternativa ao FGC do que, com base no disposto no artigo 11, alínea “c”, do Decreto-lei
2.321/1987, submeter ao Banco Central em 14/09/2012 o relatório de administração e “a proposta de
decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S.A.” (fl. 94).
13. Conforme veremos a seguir, este papel diferenciado do FGC é importante na decisão do
presente caso.
14. Em relação à regulamentação da CVM sobre a divulgação de fato relevante, a regra geral
imposta às companhias abertas não abarca a possibilidade de se refutar a prestar informações quando
ocorre vazamento das mesmas. A exceção à imediata divulgação consiste em prerrogativa da Companhia,
para proteger seus interesses, mas somente subsiste conquanto a informação não tenha escapado ao seu
controle. Caso ocorra o vazamento, a Companhia deve garantir que a informação seja disponibilizada a todo
mercado de forma simétrica. Do contrário, os agentes de mercado melhor informados poderão agir com uma
vantagem substancial sobre os demais.
15. Pela regra geral, o Banco teria que se posicionar diante de qualquer fato relevante cujo
conhecimento tivesse escapado ao seu controle, mesmo que tal ação pudesse contrariar interesse seu.
Assim seria, mesmo que houvesse pedido de confidencialidade à CVM. Neste sentido, não concordo com a
sugestão da Área Técnica segundo a qual “a única justificativa para o não atendimento imediato das
exigências formuladas pela CVM seria a concessão de tratamento de confidencialidade, previsto no §1o do
art. 7o da Instrução CVM no 358/02, o que, em momento algum, foi requerido pelos administradores do FGC”
(fl. 224).
16. Nessa linha, vale citar Luiz Antonio de Sampaio Campos (Direito das Companhias, 2009, pág.
1198)[14]:
“Por isso, é importante esclarecer que, havendo a CVM acatado o pedido de confidencialidade, o
administrador não está isento de zelar pela guarda da informação e de acompanhar atentamente as notícias e
as negociações no mercado, de forma a verificar qualquer atipicidade. Uma vez verificado qualquer elemento
indicativo de que a informação tenha fugido ao controle, deverá publicar imediatamente o fato relevante,
independentemente de determinação da CVM nesse sentido”.
17. Contudo, a posição das instituições financeiras e seu impacto sobre a sociedade não podem
deixar de ser consideradas, até mesmo porque a quebra de uma instituição desse tipo, dependendo de sua
relevância sistêmica, pode ter impacto sobre a confiança das pessoas. As consequências de tal fato são
potencialmente desastrosas para o Sistema Financeiro e para a economia nacional.
18. A respeito da análise que se impõe e sobre o possível conflito entre a regulação bancária e a
regulação do mercado de valores mobiliários, cito o seguinte trecho do voto proferido no PAS CVM no
RJ2011/8224, do Diretor-Relator Otávio Yazbek, julgado em 03/12/2013:
“Reconheço, porém, que mesmo esse reconhecimento, a razoabilidade do dispositivo regulamentar, talvez
seja pouco em alguns casos, e em que, nesses casos, pode haver interesses outros – talvez do próprio
regulador bancário – em se manter o sigilo. Acredito que, não raro, a racionalidade da regulação bancária e a
racionalidade da regulação de mercado de capitais podem entrar em conflito, demandando medidas
contraditórias dos administradores e controladores de instituições financeiras”.
14/20

19. Dentre as normas aplicáveis, já citadas acima, encontram-se a lei no 6.024/1974, que versa
sobre a intervenção e liquidação extrajudicial das instituições financeiras, e, também, o Decreto-Lei
2.321/1987, que dispõe sobre o RAET. Tais normas foram criadas tendo em vista justamente o interesse
público mencionado e visam evitar os efeitos deletérios de uma eventual falência de instituição financeira.
20. Neste sentido, transcrevo parte do meu voto no Processo CVM no RJ2013/5993 analisado em
28/01/2014 (“Caso AZUL”):
“Aliás, sobre as regras do Código Brasileiro de Aviação e todas as demais aplicáveis à AZUL, vale lembrar,
adicionalmente, o notório dever de todo intérprete (o que inclui, em especial, entidades integrantes do Estado
como a CVM) de presumir legítimas e harmônicas todas as partes da legislação em vigor no país e não o
contrário”.
21. Contudo, o fato é que, mesmo o reconhecimento de um interesse supostamente maior, não
parece apto a afastar, automaticamente, todo o regime informacional vigente para os emissores de valores
mobiliários, dentre eles, inclusive, as instituições financeiras.
22. Como já decidiu este Colegiado, é
“lógico que, por vezes, a situação pode se apresentar de maneira tão evidente que caberá mesmo falar em
um verdadeiro excludente de ilicitude da conduta, hipótese que suscito apenas em tese. Mas, a rigor, a
preocupação com a estabilidade do mercado não pode se tornar, de uma preocupação plenamente legítima,
em um excludente geral e abstrato de qualquer transparência em operações que envolvam instituições
financeiras – e é esse o risco que decorre da inexistência de uma forma mais institucionalizada para se lidar
com o tema”.
[15]
23. Sendo assim, e embora ainda não tenhamos uma regra específica acerca do assunto, não se
pode esquecer que, dadas as peculiaridades do caso, o mandato exercido pelo administrador especial tem
um múnus público que, uma vez devidamente demonstrado e sopesado com os demais interesses em jogo,
pode gerar a incidência do excludente de ilicitude mencionado na referida decisão de Colegiado. O regulado
pode se ver, assim, diante de um dilema tal que a eventual e fundamentada opção por seguir um determinado
caminho não seja, do ponto de vista estritamente sancionador, juridicamente reprovável. Ou seja, pela análise
das circunstâncias e peculiaridades de determinado caso concreto, pode o julgador concluir no sentido de que
a conduta do agente não revela o necessário juízo de reprovabilidade para que, assim, se considere o agente
culpável e, portanto, punível por uma dada infração.
24. A lei, obviamente, não conseguiu, e talvez jamais consiga, estabelecer prévia e
exaustivamente todas as hipóteses de exclusão de culpabilidade. Justamente por isso o Direito reconhece a
chamada “causa supralegal de exclusão da culpabilidade”, de modo que, a depender da situação concreta
posta à apreciação, a simples aplicação da letra fria da lei poderia deixar de atender ao que efetivamente
seria considerado justo.
25. Contudo, cabe advertir que, para que essa cláusula possa incidir e, assim, tornar inexigível a
prática de conduta diversa, impõe-se a “prova inequívoca de que o agente se encontrava em situação
extrema, que lhe impedia de agir em conformidade com o ordenamento jurídico”.[16]
26. Nessa linha, considero que a defesa do FGC se desincumbiu deste ônus, tendo demonstrado
que a confirmação do passivo a descoberto no Banco sem a devida apresentação de plano de reestruturação
para cobri-lo poderia, além de inviabilizar uma então possível e desejável recuperação do BCSul, ensejar a
imediata liquidação do Banco pelo BACEN no termos do art. 15, inciso I, alíneas a e c da Lei 6.024/74[17].
27. Além do mais, há que se considerar ainda que o FGC, quando assumiu a administração do
Banco, espontaneamente ou oficiado por esta Autarquia, divulgou diversos comunicados ao mercado acerca
das matérias divulgadas na imprensa sobre a situação financeira e patrimonial do BCSul, conforme
sintetizado no Quadro I do Relatório a este Voto, o que, dadas as características específicas da situação
concreta ora apreciada, também contribui para demonstrar a razoabilidade da incidência da causa supralegal
de exclusão da culpabilidade in casu.
15/20

28. Tendo em consideração os argumentos analisados, entendo que a acusação contra o FGC
não merece prosperar. Como visto acima, o FGC estava agindo com múnus público e, diante das
características do caso concreto, a sua conduta não revelou o necessário juízo de reprovabilidade exigível
para processos de cunho sancionador, de modo que o agente não se revela juridicamente culpável.
29. Por fim, gostaria de chamar atenção para o fato de que, posteriormente à divulgação do
balanço especial, o FGC deixou de se pronunciar sobre o adiamento da data limite para aceitação da Oferta
Pública Internacional de 12/09/2012 (fl.61) para 13/09/2012 (fl. 84) no contexto da reestruturação do BCSul.
No dia 10/09/2012, sexta-feira (fl. 69), o BCSul disponibiliza comunicado ao mercado informando
desconhecer a possibilidade de adiamento da data do leilão dos credores, após notícias neste sentido
publicadas no website da Revista VEJA no dia 07/09/2012 e à reportagem do Jornal O Estado de São Paulo
de 10/09/2012. Na segunda-feira, dia 13/09/2012, o FGC comunica o adiamento por um dia do prazo.
30. Ao que me parece, tal informação poderia ser considerada relevante, tendo ocorrido
vazamento. Embora resguardado na função de administrador especial do RAET, tal informação não parece
ter nexo com a alegação do FGC de que não poderia divulgar nenhuma informação que pudesse
comprometer a possibilidade de recuperação do Banco. Por isso, entendo que a atuação do FGC nessa
ocasião foi, em tese, irregular. Não obstante, como tal ocorrência não foi citada na capitulação do Termo de
Acusação, não se poderia aplicar qualquer penalidade ao FGC sem comprometer os princípios do
contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.
31. Ante o exposto, voto pela absolvição do FGC das acusações imputadas.

É como voto.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/9990

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2013/9990 realizada no dia 25 de fevereiro de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Luciana Dias
DIRETORA

16/20

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/9990

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/9990 realizada no dia 25 de fevereiro de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2013/9990

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/9990 realizada no dia 25 de fevereiro de 2014.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver o Fundo Garantidor de Crédito, nos termos do voto da
Diretora-Relatora.

Encerro a Sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
[1]Art. 5o Ao assumir suas funções, incumbirá ao conselho diretor:
a) eleger, dentre seus membros, o Presidente;
17/20

b) estabelecer as atribuições e poderes de cada um de seus membros, bem como as matérias que serão
objeto de deliberação colegiada; e
c) adotar as providências constantes dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974.
Arts. 9 a 11 da Lei 6.024/74:
Art. 9o Ao assumir suas funções, o interventor:
a) arrecadará, mediante termo, todos os livros da entidade e os documentos de interesse da administração; b)
levantará o balanço geral e o inventário de todos os livros, documentos, dinheiro e demais bens da
entidade, ainda que em poder de terceiros, a qualquer título.
Parágrafo único. O termo de arrecadação, o balanço geral e o inventário, deverão ser assinados também
pelos administradores em exercício no dia anterior ao da posse do interventor, os quais poderão apresentar,
em separado, as declarações e observações que julgarem a bem dos seus interesses.
Art. 10. Os ex-administradores da entidade deverão entregar ao interventor, dentro em cinco dias, contados
da posse deste, declaração, assinada em conjunto por todos eles, de que conste a indicação:
a) do nome, nacionalidade, estado civil e endereço dos administradores e membros do Conselho Fiscal que
estiverem em exercício nos últimos 12 meses anteriores à decretação da medida;
b) dos mandatos que, porventura, tenham outorgado em nome da instituição, indicando o seu objeto, nome e
endereço do mandatário;
c) dos bens imóveis, assim como dos móveis, que não se encontrem no estabelecimento;
d) da participação que, porventura, cada administrador ou membro do Conselho Fiscal tenha em outras
sociedades, com a respectiva indicação.
Art. 11. O interventor, dentro em sessenta dias, contados de sua posse, prorrogável se necessário,
apresentará ao Banco Central do Brasil relatório, que conterá:
a) exame da escrituração, da aplicação dos fundos e disponibilidades, e da situação econômico-financeira da
instituição;
b) indicação, devidamente comprovada, dos atos e omissões danosos que eventualmente tenha verificado;
c) proposta justificada da adoção das providências que lhe pareçam convenientes à instituição.
Parágrafo único. As disposições deste artigo não impedem que o interventor, antes da apresentação do
relatório, proponha ao Banco Central do Brasil a adoção de qualquer providência que lhe pareça necessária e
urgente.
[2] DL 2.321/87 - Art. 6o - Das decisões do Conselho Diretor caberá recurso, sem efeito suspensivo, dentro de
10 (dez) dias da respectiva ciência, para o Banco Central do Brasil, em única instância.
Parágrafo Único – O recurso, entregue mediante protocolo, será dirigido ao Conselho Diretor, que o informará
e o encaminhará dentro de 5 (cinco) dias ao Banco Central do Brasil.” Vale esclarecer que o papel exercido
pelo FGC, como administrador especial temporário, nomeado nos termos do art. 8o desta lei, corresponde ao
do Conselho Diretor.
[3] “1. Conceito – A expressão “sistema jurídico da companhia” é aqui empregada para significar o conjunto
de todas as normas jurídicas que se aplicam a cada companhia existente, que compreende, ao menos, as
normas (a) do seu estatuto social e (b) da LSA e sua regulamentação, a ela aplicáveis, mas pode ainda ser
integrado por preceitos (c) e outras leis e (d) estipulações de contratos parassociais ou preliminares. Esse
conjunto é um sistema porque suas normas se acham inter-relacionadas por referência a uma mesma
companhia.” (“Direito das Companhias”, coordenado por Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira,
Volume I, 2009, Editora Forense, pag. 161).
18/20

[5] Art. 6o - Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente,
deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação
porá em risco interesse legítimo da companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no "caput" ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de
Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação
escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores
mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.
[6] Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de
ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão
da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.
(...)
§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e
a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão
dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
(...)
[7] Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores.
§ 1o O diretor de relações com investidores pode exercer outras funções executivas.
§ 2o O representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de relações com investidores
para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
§ 3o Sempre que um emissor em situação especial tiver seus administradores substituídos por um liquidante,
administrador judicial, gestor judicial, interventor ou figura semelhante, essa pessoa será equiparada ao
diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado
de valores mobiliários.
[8] Art. 2o da lei no 6.024/1974.
[9] Art. 15 da lei no 6.024/1974. A liquidação extrajudicial também pode ser requerida pelos administradores
ou pelo interventor de forma justificada.
[10] Art. 6o da lei no 6.024/1974.
[11] Art. 18 da lei no 6.024/1974.
[12] Art. 8° Poderá o Banco Central do Brasil atribuir, a pessoas jurídicas com especialização na área, a
administração especial temporária de que trata este decreto-lei.
[13] Art. 1o da Resolução 2.197 do CMN de 31/08/1995.
[14] CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Direito das Companhias, Alfredo LAMY FILHO e José Luiz
BULHÕES PEDREIRA (Orgs.), Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009.
[15] PAS CVM no RJ2011/8224, do Diretor-Relator Otávio Yazbek, julgado em 03/12/2013.
[16] Tribunal Regional Federal da 1a Região, Apelação Criminal no 200736030043440, 4a Turma, e-DJF1 de
01/06/2011.
[17] Art . 15. Decretar-se-á a liquidação extrajudicial da instituição financeira:
I - ex officio:
a) em razão de ocorrências que comprometam sua situação econômica ou financeira especialmente quando
19/20

deixar de satisfazer, com pontualidade, seus compromissos ou quando se caracterizar qualquer dos motivos
que autorizem a declararão de falência;
b) quando a administração violar gravemente as normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade da
instituição bem como as determinações do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil, no
uso de suas atribuições legais;
c) quando a instituição sofrer prejuízo que sujeite a risco anormal seus credores quirografários;
d) quando, cassada a autorização para funcionar, a instituição não iniciar, nos 90 (noventa) dias seguintes,
sua liquidação ordinária, ou quando, iniciada esta, verificar o Banco Central do Brasil que a morosidade de
sua administração pode acarretar prejuízos para os credores;

20/20